Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou alimentos provisórios em sede de tutela de urgência e manteve a posse do imóvel pela parte agravada. Alega-se omissão quanto à análise da capacidade econômica da agravada e de transferência de patrimônio a holdings em nome dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; b) analisar a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão colegiada por meio de embargos de declaração, inclusive com finalidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, especialmente no que tange à fixação dos alimentos provisórios com base na verossimilhança e à manutenção da posse do imóvel pela agravada diante da análise sumária do contexto fático.
5. Inexiste contradição ou obscuridade na decisão, configurando-se os embargos como tentativa de obter efeitos infringentes, o que não é admitido nesta via processual.
7. O prequestionamento, por si só, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração, conforme orientação pacífica do STJ no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi decidida, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.839.672 - SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/11/2019.